Tribunal: TCU
Processo: 019.069/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos perante decisão de conheceu e negou provimento a recurso de reconsideração no âmbito de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, que resultou no julgamento pela irregularidade das contas, condenação em débito e aplicação de multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por José Sidney Nunes de Almeida perante o Acórdão 19022/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal conheceu e negou provimento ao recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares suas contas, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa, em razão de irregularidades na execução do Convênio 12/2010 (Siconv 731918), para a realização do Projeto intitulado "26o Reponte da Canção", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração. 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.